Tribunal: STF
Processo: Rcl 66717
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar proposta por Bomfim Empresa Senhor do Bomfim Ltda., em face de decisão do Juiz Auxiliar de Execuções – JAE, da Comarca de Aracaju, vinculado ao TRT da 20ª Região, proferida nos autos do Processo 0001518-56.2011.5.20.0002. 



    A empresa reclamante narra que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tivesse participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, § 5º, do CPC.



     Na petição inicial, traz o seguinte relato do caso:



    “A empresa reclamante era concessionária de serviços públicos de transportes urbanos, tendo sua concessão cassada por ato administrativo do poder público, ocasião em que seus funcionários foram todos demitidos. 



    Cumpre informar que a ora requerente honrou com os encargos trabalhistas de TODOS os seus funcionários, conforme acordo coletivo realizado no âmbito do processo nº 0001350-49.2014.5.20.0002, que lhe moveu o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE ARACAJU – SERGIPE e todas as dívidas foram totalmente QUITADAS. 



    Alguns funcionários que não compuseram a ação desde o início foram incluídos no curso da lide, de sorte que todos foram contemplados e quitados, conforme consta do processo cuja cópia da transação segue anexa. Eventual verba não reclamada ou previdenciárias já foram extintas por força de sentença judicial transitada em julgado, conforme decisão proferida nos referidos autos, cuja cópia segue anexa e abaixo destacamos o conteúdo do julgado:



    (...)



    Contudo, nem todas as empresas que operavam no sistema de transportes públicos de Sergipe tiveram a mesma sorte, entretanto, o honroso TRT da 20ª Região achou por bem incluir a ora Reclamante para responder aos encargos trabalhistas daquelas empresas, inclusive, usando o nome BOMFIM para representar todas as empresas do setor de transportes, ainda que independentes e cada uma com suas próprias composições.



    O nome GRUPO BOMFIM, em verdade foi a forma pejorativa encontrada pelos patronos dos trabalhadores, que na verdade representaria o ‘bom fim’, ou seja, o término. Em algumas ações até chegou a ser incluída na fase de conhecimento, porém, por conta do suposto GRUPO ECONÔMICO. 



    Ao final, por decisão interlocutória, DE OFÍCIO, o TRT 20ª Reg. incluiu a empresa no polo passivo de 100% das ações trabalhistas em andamento perante aquele tribunal trabalhista, sendo que atualmente os atos estão sendo praticados no processo piloto nº 0001518- 56.2011.5.20.0002.



    As empresas empregadoras que não conseguiram pagar seus trabalhadores foram as interessadas acima arroladas, entretanto, é imprescindível ressaltar que por pertencer a uma grande família, formada por vários empresários e por terem estes empresas próprias, porém com sobrenomes semelhantes, decidiu-se pelo laço sanguíneo que se tratava de grupo econômico, colocando assim 37 empresas de diversos ramos e seguimentos para pagar dívidas trabalhistas de quatro ou cinco empresas que não foram bem sucedidas.



    (...)



    Após o completo exaurimento do patrimônio dessas empresas empregadoras, notadamente no âmbito da fase executória e de cumprimento das sentenças, a Corte do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região criou o JAE (Juiz Auxiliar de Execução), unificando todas as execuções sob o comando de um só juiz, que então, com profundos maus tratos ao princípio do contraditório e ampla defesa, proferiu decisão de ofício arrolando no polo passivo dezenas de empresas”. (eDOC 1, p. 2-5)



    Nesses termos, alega que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão, no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Sustenta que, após a determinação de suspensão nacional pelo Min. Dias Toffoli, “já houve mais de 200 audiências, um leilão consumado e outro, o qual deu azo à presente Reclamação Constitucional”, que se iniciou em 20.3.2024 (eDOC 1, p. 7).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para “que seja determinada a suspensão do LEILÃO do imóvel da Reclamante, incluído no 41ª Leilão do TRT da 20ª Região, Lote 003, iniciado na data de hoje 20/03/2024, às 8:30 horas, ou a sua suspensão por liminar, e anulação a posteriori, e de todos os processos em que houve a inclusão da suplicante no polo passivo, durante a fase de execução, sem que ela tenha participado da fase de conhecimento, em tramitação no TRT 20ª Região, seja no processo piloto pelo JAE ou seja em processo independente, até que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgue o TEMA 1232, de repercussão geral, impedindo ainda que haja a utilização do produto do leilão antes que seja modulado os efeitos do TEMA, posto que tais recursos provieram de bens da ora reclamante” (eDOC 1, p. 18-19).



    No mérito, pede a confirmação da liminar.



    Em 27.3.2024, deferi o pedido de liminar para suspender todos os processos, em tramitação no TRT da 20ª Região, em que houve a inclusão da reclamante no polo passivo, durante a fase de execução, sem que ela tenha participado da fase de conhecimento (eDOC 12).



    Em seguida, a Segunda Turma referendou a medida cautelar, conforme eDOCs 22 e 50.



    Informações prestadas pela autoridade coatora (eDOC 19).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 24).



    A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação, consoante parecer constante no eDOC 52.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    In casu, a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Extrai-se dos autos que a reclamante peticionou ao Juízo da execução, em 18.3.2024, requerendo a suspensão do processo, especialmente do leilão de imóvel de sua propriedade que ocorreria em 20.3.2024, tendo em vista a determinação proferida no tema 1.232 (eDOC 6). Isso porque não participou da fase de conhecimento, sendo incluída no polo passivo da demanda apenas na fase de execução.



    O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, ao fundamento de que os atos expropriatórios realizados após a determinação de suspensão nacional decorreram de conciliação realizada entre as partes em 2023, na qual a ora reclamante firmou o “compromisso de indicar sucessivos bens para quitar o passivo do Grupo, dentre os quais está, justamente, aquele que agora busca retirar do leilão” (eDOC 7, p. 9).



    A decisão reclamada possui o seguinte teor:



    “Como é de conhecimento da peticionante, nos autos do processo  0000274-95.2011.5.20.0001, a execução foi contra si redirecionada pelo JAE em 13/12/2013, da qual destaco seguinte excerto: 



    ‘(...) Resta, pois, evidente, a configuração do Grupo Econômico, não apenas entre as empresas cujo grupo já foi reconhecido nos presentes autos (Viação São Pedro Ltda.; Hotel Fazenda Boa Luz; Bomfim Empresa Senhor do Bomfim Ltda.; LM3 Holding S/A.; Viação Cidade de Aracaju Ltda.; Viação São Cristóvão Ltda., Bomfim Tour Locação e Turismos Ltda.), mas também entre as seguinte empresas, que ora ficam incluídas, sendo declarada sua responsabilidade solidária por todo o passivo trabalhista relativo às execuções concentradas neste Juízo. (...)’ (Vide anexo desta Decisão). 



    Assim, embora a requerente alegue que este Juízo tenha vilipendiado os termos do art. 513, §5º, do CPC, o redirecionamento da execução contra si ocorreu em época na qual o CPC de 2015 sequer se encontrava vigente, não sendo demais  destacar que no CPC de 1973 não  havia  regra similar ao preceito em análise, tendo o JAE se pautado de acordo com a jurisprudência firme do TST que, à época, mostrava-se pacífica no sentido de ser possível redirecionar a execução para empresas integrantes do grupo econômico trabalhista, diferindo o contraditório para a fase de apresentação de embargos à execução. 



    A propósito, penhorados ativos da peticionante, não foram apresentados nenhum Embargos à Execução, pelo que, há de ser reconhecido que tal decisão transitou em julgado. 



    A par disso, ainda no longínquo ano de 2015, diversas empresas celebraram nestes autos conciliação, sendo tal data, o marco inicial do trâmite deste feito como processo cabecel (vide ata de ID 8745d47). 



    Tal fato é do conhecimento da peticionante, como não poderia deixar de ser, haja vista que, após a celebração do referido acordo, em 23/10/2015, peticionou aduzindo o seguinte: 



    ‘BOMFIM EMPRESA SENHOR DO BOMFIM LTDA., EMPRESA MS LTDA. E A&C EMPREENDIMENTOS EIRELI, empresas qualificadas na proposta anexa, vem, perante V. Exa., nos autos em referência, através de seus advogados, expor, ponderar e requerer o quanto segue abaixo. 



    As peticionantes requerem a juntada, bem como a homologação da proposta de venda de imóvel situado na Av. Tancredo Neves (descrição completa do imóvel na proposta anexa), através de alienação particular, nos termos do acordo judicial firmado com os exequentes no presente processo. 



    Complementando a proposta ora juntada, as peticionantes registram que o comprador do imóvel, a despeito da proposta anexa apontar o pagamento da primeira parcela (equivalente a 30% do valor proposto) no dia 16/11/2015, se compromete a realizar depósito judicial nos autos, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tão logo seja publicado o despacho homologatório da proposta, a título de antecipação do sinal. 



    Por fim, as peticionantes, na forma do art. 37 do CPC, requerem prazo para juntada de instrumento procuratório, com o fim de regularizar a representação processual’ (Grifei). 



    Não bastasse isso, no ano de 2023, o executado requerente participou de uma série de audiências, nas quais construiu conciliação com os exequentes, firmando compromisso de indicar sucessivos bens para quitar o passivo do Grupo, dentre os quais está, justamente, aquele que agora busca retirar do leilão.



    (...)



    Fácil é perceber que  todas as tratativas se deram após o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.232, ocorrido em 09/09/2022, nos autos do RE 1.387.795 e, inclusive, continuou após a ordem de suspensão processual  dada por Sua Exa., o  Ministro Relator, em 05/2023. 



    Ante o exposto, claro como o sol, que este Juízo Auxiliar em nenhum momento afrontou a referida ordem de suspensão, apenas e tão somente deu continuidade a atos cujas sementes foram plantadas pelo próprio peticionante naquelas audiências.



    Por fim, ainda que o imóvel esteja na posse de terceiros, o que não se sabe, pois foi o requerente quem indicou o ativo e nada disse sobre isso em todas as audiências das quais participou, ainda que  isso seja verdadeiro, o  certo é que não  obsta a alienação pública, mesmo porque, só há cogitar de repercussão de eventual posse contra terceiros se, tal posse, derivar de título jurídico registrado em cartório, o que  não seria o caso, à luz da certidão de inteiro de teor que  consta dos autos. 



    A atitude do requerente, nesse contexto, afronta a dignidade da Justiça, criando embaraços à realização de medidas por si mesmo ajustadas com os exequentes, razão pela qual, para além de manter o  imóvel no leilão, aplico contra si  multa de 1% sobre o valor da causa, com espeque no art. 77, §2º, do CPC.” (eDOC 7, p. 8-13)



    Anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes, dentro da própria Corte, acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022).



     



    Cumpre ressaltar que, em 25.5.2023, o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, conforme consignado no ato reclamado acima transcrito, a decisão que determinou a inclusão da reclamante no polo passivo da execução, e que, em tese, poderia ter estrita aderência com o paradigma indicado como violado (tema 1.232), foi proferida em 13.12.2013, sobrevindo trânsito em julgado ainda em 2014.



    Dessa forma, é incontroverso que a discussão atinente à inclusão da empresa na fase de execução não se revela mais atual, encontrando-se revestida da coisa julgada desde o ano de 2014. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 10), a presente reclamação foi ajuizada em 20.3.2024, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que efetivamente se busca impugnar.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão que incluiu a ora reclamante na fase de execução transitou em julgado, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido.” (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018); 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020);



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020).



    Acrescento, ainda, que os atos de constrição realizados no processo são decorrentes de negócio jurídico processual do qual participou o representante da ora reclamante, ao qual foram outorgados poderes para transigir. 



    A propósito, a decisão reclamada destacou que, em 26.4.2023, os próprios representantes dos exequentes e executados inauguraram um novo marco no que se refere à condução da execução concentrada no denominado ‘GRUPO BOMFIM’, e, desde então, as tratativas visando à quitação dos créditos têm ocorrido mediante conciliação em audiência envolvendo os advogados integrantes da comissão representativa dos demandantes, bem como daqueles que defendem os interesses das empresas integrantes do Grupo Bomfim.



    Assim, a execução envolvendo a reclamante se desenvolve regularmente à luz do acordo judicial celebrado em 26.4.2023, data anterior à determinação de suspensão nacional (25.5.2023), do qual participou seu representante, sendo regida, em especial, pelas cláusulas 5ª, 6ª e 8ª do referido acordo, “sem prejuízo das disposições contidas nas sessões ocorridas nos dias 02/08, 17/08, 03/10/2023”. 



    Nesses termos, verifica-se também a ausência de estrita aderência entre o paradigma da repercussão geral apontado como violado e a decisão reclamada.



    Isso porque a controvérsia atinente à inclusão da ora reclamante na fase de execução encontra-se acobertada pela coisa julgada, sendo certo, ainda, que a decisão reclamada se refere a atos constritivos decorrentes de acordo judicial entabulado entre a reclamante e os beneficiários, em relação ao qual todas as empresas concordaram quanto à forma de execução, em data anterior à determinação de suspensão nacional pelo STF.



    Com efeito, conforme exige a jurisprudência desta Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



     



    Em sentido semelhante, cito ainda os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou o chamamento da Reclamante ao processo, mas não há informação nos autos que permita verificar os fundamentos da decisão que determinou sua inclusão na execução. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 62.576 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.11.2023; grifo nosso);



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 62.018 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2023);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.449 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    Nesse contexto, embora tenha sido deferida liminar, nestes autos, para suspender todos os processos em tramitação no TRT da 20ª Região nos quais houve a inclusão da reclamante no polo passivo, durante a fase de execução, sem que ela tenha participado da fase de conhecimento (eDOC 12), posteriormente referendada pela Segunda Turma desta Corte (eDOCs 22 e 50), tenho que a referida liminar não deve subsistir.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º) e revogo os efeitos da decisão liminar concedida em 27.3.2024 (eDOC 12).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente